Tribunal: STF
Processo: HC 184706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Crisostemo Seixas Rosa Junior, em favor de Marlon dos Santos Vieira, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 184.706/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARLON DOS SANTOS VIEIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8010024-72.2019.8.05.000). 
    Extrai-se dos autos que, em 22/5/2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de delito tipificado no art. 121, c/c os arts. 14, inciso II, do Código Penal, e 7º, inciso I, da Lei 11.340/06 (homicídio simples tentado em contexto de violência doméstica contra a mulher). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual não conheceu do writ em acórdão assim ementado: 
    […]
    No presente mandamus, afirma haver incorrido em erro a decisão tomada pela Corte estadual, posto que, segundo alega, a causa e o objeto de pedir do habeas corpus impetrado primeiramente (HC n. 8008888-40.2019.8.05.0000) são substancialmente diferentes das razões do novo writ (HC n. 8010024-72.2019.8.05.000). 
    Aponta que, enquanto a natureza da primeira impetração era de natureza precautória, uma vez que tratava de possível ameaça à liberdade do paciente ante iminente decretação da prisão preventiva, o novo mandamus dedica-se à inexistência de novos fatos a justificar a representação policial acatada pelo Juízo de piso para determinar a custódia cautelar do paciente. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. 
    Sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/BA:
    O Juiz a quo ao decretar a prisão preventiva do Paciente,destacou: 
    “Da análise dos fatos, vislumbro concretamente a existência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, diante da presença de uma das circunstâncias apresentadas no art. 312 do CPP, consistente na garantia da ordem pública, uma vez que, com base no conjunto probatório carreado neste feito, bem como no processo de nº 0314802-48.2019.8.05.0001, relativo a prisão temporária, decretada pelo Plantão Judiciário, restou demonstrada a periculosidade do indiciado, evidenciada, principalmente, pelo modus operandi na ação delituosa em comento nos autos, matando Bruno Oliveira Rios, atual companheiro da sua ex-namorada, em via pública com diversos disparos de arma de fogo, imbuído por uma motivação aparentemente irrelevante, evidenciando, assim, um desapreço à vida humana. Segundo consta do depoimento de Franciele Souza Paixão, o indiciado não se conformava com a ruptura da relação amorosa, passando a perseguí-la, até que no dia do fato delituoso, ao avistá-la, em companhia de seu namorado Bruno Oliveira Rios, começou a efetuar disparos de arma de fogo até matar Bruno, momento que ela, Franciele, conseguiu sair do local. Frise-se, poroportuno, que, apesar de não estar clarificado nos autos se o alvo principal era Franciele Souza da Paixão, sua ex-companheira, ou a vítima de fato, tal dúvida não retira a gravidade do delito, posto que, como já anotado acima, o modo de execução e a motivação sãoindicativos concretos da periculosidade do investigado. Ademais, há ainda na documentação probatória, notadamente no depoimento de Franciele Souza, o registro de que Marlon Dos Santos Vieira era uma pessoa agressiva, que a agredia fisicamente durante o relacionamento deles, motivo que a levou, inclusive, após o evento delituoso, a ingressar com medida protetiva com intuito de mantê-lo afastado. Sendo assim, evidenciado elementos firmes nos autos que demonstram que o indicado é uma ameça à integridade física de Franciele, bem como diante da demonstração da sua periculosidade, a custódia mostra-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, razão pela qual decreto a prisão preventiva Marlon dos Santos Vieira.” (ID 3561226). 
    […]
    Pois bem. No que concerne à alegação da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, constata-se, in casu, que o Magistrado a quo justificou o seu decisum, “diante da presença de uma das circunstâncias apresentadas no art. 312 do CPP, consistente na garantia da ordem pública, uma vez que, com base no conjunto probatório, bem como no processo de nº 0314802-48.2019.8.05.0001, relativo a prisão temporária, decretada pelo Plantão Judiciário, restou demonstrada a periculosidade do indiciado, evidenciada, principalmente, pelo modus operandina ação delituosa, matando Bruno Oliveira Rios, atual companheiro da sua ex-namorada, em via pública com diversos disparos de arma de fogo, imbuído por uma motivação aparentemente irrelevante, evidenciando, assim, um desapreço à vida humana.” 
    Ademais,o Juízo singular ressaltou na referida decisão que, “segundo consta do depoimento de Franciele Souza Paixão, o indiciado não se conformava com a ruptura da relação amorosa, passando a perseguí-la, até que no dia do fato delituoso, ao avistá-la, em companhia de seu namorado Bruno Oliveira Rios, começou a efetuar disparos de arma de fogo até matar Bruno, momento que ela, Franciele, conseguiu sair do local.” 
    O decreto prisional encontra-se, portanto, amparado em fundamentação idônea, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida perpetrada, isto é, a materialidade delitiva, os indícios de autoria, e, ainda, considerando-se a extrema gravidade concreto do delito, além do modo de que se valeu para a prática do crime, com vários de disparos de arma de fogo contra a vítima, além do local em que ocorreu o delito, em plena via pública, circunstâncias que demonstram a existência de risco à ordem pública. (eDOC 5, p. 7)
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado. 
    Na espécie, o paciente teria posto termo à vida do companheiro de sua ex-companheira, por não se conformar com o fim da relação, o que a levou a requerer medida protetiva, a fim de que ele se mantenha distância.
    As particularidades do caso concreto evidenciam a necessidade da custódia cautelar, portanto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente